Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (AGRAVANTE), ANDRIU ALVES MEIRA - CPF: 716.357.931-49 (AGRAVADO), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO BATISTA SALES (AGRAVANTE), RUBENS SANTANA BARBOSA - CPF: 025.913.611-50 (AGRAVANTE), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (AGRAVANTE), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (AGRAVANTE), FABIO LIMA (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE TAL (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA AMORIM SANTANA - CPF: 022.215.561-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À VISITA TÉCNICA – VISITA A ÁREA DO CONFLITO FUNDIÁRIO DECIDIDA PELA PRÓPRIA COMISSÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nenhuma nulidade será declarada se não houver efetiva demonstração de prejuízo, de modo que, no presente caso, não há que se falar em nulidade por falta de cumprimento hábil da intimação das partes, em relação à visita técnica que em tudo atende aos interesses da própria parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Reintegração de Posse de n. 0027375-16.2013.8.11.0041, ajuizada por
ANDRIU ALVES MEIRA
e
WALDECLIFIO ELIAS MEIRA
, determinou a intimação das partes, da Defensoria Pública e do Ministério Público, para comparecerem, juntamente com a Comissão de Conflitos Fundiários, no local do imóvel, no dia 07.07.2023.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o Juízo de origem agendou a visita ao local do conflito, apenas 4 dias antes do cumprimento da medida, sendo que sequer foram intimados a tempo de comparecerem no ato, restando configurado o cerceamento de defesa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão de origem que determinou a intimação das partes para alinhar a visita técnica ao local do conflito agrário, designada para a data do dia 07.07.2023, às 8h00min.

Segundo a parte agravante, a visita técnica foi designada quatro dias depois da ordem de desocupação, situação que os impossibilitou de participar do ato, de modo que deve ser reconhecida a nulidade do procedimento.

Na espécie, consoante detida análise dos autos, na origem, não se verifica qualquer nulidade a ser declarada nos autos de origem, notadamente quanto a decisão que apenas determinou a intimação das partes para comparecer à visita técnica designada, em atendimento ao Ofício expedido pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Veja-se que a data agendada para a respectiva visita técnica foi designada pela própria Comissão, sem qualquer interferência do Juízo de origem.

Outrossim, a visita em questão não resultou em qualquer prejuízo às partes, notadamente em relação aos integrantes da associação agravante, pois, como cediço, a atuação da referida comissão tem por objetivo apenas prestar consulta e auxílio ao Juízo, bem como, analisar as condições do local e dos moradores da área em disputa, com o objetivo de diminuir danos e buscar soluções para conflitos fundiários de natureza coletiva.

Desta feita, vale sempre rememorar que nenhuma nulidade será declarada se não houver efetiva demonstração de prejuízo, de modo que, no presente caso, não há que se falar em nulidade por falta de cumprimento hábil da intimação das partes, em relação à visita técnica que em tudo atende aos interesses da própria parte agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinária
s. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE - RECURSO DESPROVIDO.
A nulidade somente será declarada se acarretar prejuízo a alguma das partes, princípio constituído no brocardo "pas de nullité sans grief", sendo verdadeiro dogma processual que nenhuma nulidade será declarada se não houver demonstração do prejuízo. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, quando não constatado efetivo prejuízo à parte que o alega.

(TJ-MG - AI: 10000200800191001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Assim, não há o que reformar do ato decisório recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023